Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737903-90.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FLORESBELA PEREIRA LEITE, FLORESMARES ALBERTO DE ALEXANDRIA, FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES, FLORINA CASTRO DE ALMEIDA FARIAS, FLORINDA BATISTA DA SILVA ALVES, FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FLORIPES MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, FLORIPES ROSA DA SILVA, FLORIS NERES DE SANTANA, FLORIPE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Florisbela Pereira Leite e Outros em face do v. Acórdão n° 1660283, que negou provimento ao Agravo Instrumento. Alegam os Embargantes, em síntese, que o v. Acórdão é omisso quanto às alegações de ausência da litispendência prevista no artigo 104 do CDC e impossibilidade de vinculação das decisões proferidas no cumprimento sentença individual e no cumprimento sentença coletivo relativo ao REsp n° 1.301.935/DF. Sustentam que não subsiste no presente caso prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão processual. Afirmam que a execução é cabível por aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, uma vez que os autos originários cumprem expressamente os requisitos previstos na legislação, quais sejam, sentença transita em julgado sob a vigência do CPC de 1973 e pedido expresso de juntada de documentos pelo executado, sem as quais não seria possível o cumprimento de sentença. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. No despacho Id. 46085834, foi determinada a intimação dos Embargantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal, haja vista o julgamento definitivo do REsp n° 1301935-DF Na petição Id. 46451282, os Embargantes requerem a desistência do Embargos de Declaração opostos, prevalecendo a suspensão determinada no v. Acórdão n° 1660283. Nos termos do art. 998 do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora